Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-04.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Inviabilidade.
Contrato de empréstimo bancário ofertado por fraudadores. Depósitos realizados em favor de pessoas físicas. Culpa exclusiva de terceiros. Falta de diligência por parte do autor. Incidência do

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Inviabilidade.
Contrato de empréstimo bancário ofertado por fraudadores. Depósitos realizados em favor de pessoas físicas. Culpa exclusiva de terceiros. Falta de diligência por parte do autor. Incidência do disposto no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
RECURSO DESPROVIDO.